Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0709149-83.2019.8.07.0020 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a apelante colacionou, aos autos, comprovante de pagamento de títulos[1], desacompanhado da guia de custas recursais, não demonstrando, no prazo legal e de forma inequívoca, o devido recolhimento do preparo. Por isso, o apelante foi intimado[2] para apresentar a guia de custas e o comprovante de pagamento ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No entanto, não comprovou ter recolhido o preparo no ato de interposição do recurso e, a despeito disso, não promoveu o recolhimento em dobro[3], resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Com efeito, não tendo a apelante recolhido o preparo no ato de interposição do recurso, o recolhimento posterior na forma simples não cumpre o pressuposto recursal, que se tornou insanável, na forma do art. 1.007, § 5o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Sem condenação na origem, não há majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC). Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13704128. [2] Id. 14407451. [3] Id. 14738352/14738351.